Tribunal: TJDFT
Processo: 0741851-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS ANTIGOS. PARCELAMENTO. COBRANÇA CONJUNTA DOS DÉBITOS ATUAIS COM AS PARCELAS DO ACORDO. FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COBRANÇA EM FATURAS DISTINTAS.
1. Na origem cuida-se de ação cominatória na qual se discute a possibilidade de corte de energia elétrica pela concessionária do serviço público com base em valor inadimplido alusivo a acordo de débitos pretéritos, os quais vinham sendo cobrados conjuntamente com a fatura do consumo mensal da unidade consumidora.
2. O col. STJ, conjuntamente com esta eg. Corte de Justiça, entende que “a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, é permitida somente em relação ao inadimplemento de contas recentes, não se admitindo o corte na hipótese em que os débitos se referirem a meses pretéritos superiores a 90 dias, ainda que incluídos em fatura subsequente de recuperação de energia, à luz do Recurso Especial Repetitivo no 1412433/RS” (Tema 699/STJ).
3. Em casos que envolvam a cobrança de naturezas distintas (consumo atual e acordo de valores pretéritos), a cobrança deve ser feita de maneira apartada, sob pena de não ser considerado legítimo o corte no fornecimento.
4. Recurso provido.